Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 143, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo exequente, faz-se necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento das despesas do processo. A mesma orientação deve ser seguida para o julgamento de embargos à execução fiscal.
3. Tendo em vista o comportamento do contribuinte que, ao receber a guia para pagamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor do bem imóvel e o do capital social que pretendia integralizar (art. 156, §2o, I, da CRFB/88, e arts. 35 a 37 do CTN), permaneceu inerte – não pagou, não se insurgiu mediante recurso administrativo e tampouco comunicou a desistência da integralização, mostra-se legítima a inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, a execução fiscal.
4. Se a Administração Pública teve conhecimento da desistência da operação de integralização do capital social apenas nos embargos à execução fiscal, o que ensejou a extinção do Feito, sem resolução do mérito, correta a condenação da embargante ao pagamento das despesas do processo, com fundamento no princípio da causalidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.